Tribunal: TJDFT
Processo: 0723835-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723835-69.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LINDIOMAR OLIVEIRA DE CARVALHO DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO PAN S.A. em face da r. sentença exarada sob o ID 32497800. A egrégia 1a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado no ID 34327231, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença vergastada. O BANCO PAN S.A. informou que as partes celebraram acordo envolvendo o objeto do litígio e postulou a extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 34666681). Entretanto, verifico que no referido acordo entabulado entre as partes consta conta bancária de terceira pessoa para o crédito do valor acordado. Por essa razão, proceda-se à intimação da parte apelada para, no prazo de 10 dias, esclarecer a titularidade da conta constante no acordo (ID 34666681), que visa ao pagamento do numerário pactuado entre as partes. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem esclarecimentos, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 às 14:54:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora